Tribunal: TJES
Processo: 5001084-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001084-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COSME DAMIAO DA SILVA
AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Comes Damião Da Silva
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo e Brejetuba (id n° 2128047; fls. 22/24), que, nos autos da ação de consignação em pagamento c/c declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual e indenização por danos morais, opostos em desfavor do
Banco C6 Consignado S.A. (Banco Ficsa)
,
indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id n° 2127713), sustenta o recorrente que

não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustentos e de sua família. Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 2135723), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pelo agravante (
processo nº
0000671-44.2021.8.08.0016
),
à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Contrarrazões apresentadas em id n° 2239289.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de conhecer do recurso e a este conferir provimento a fim de conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. É como voto.

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Comes Damião Da Silva
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo e Brejetuba (id n° 2128047; fls. 22/24), que, nos autos da ação de consignação em pagamento c/c declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual e indenização por danos morais, opostos em desfavor do
Banco C6 Consignado S.A. (Banco Ficsa)
,
indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id n° 2127713), sustenta o recorrente que

não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustentos e de sua família. Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 2135723), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pelo agravante (
processo nº
0000671-44.2021.8.08.0016
),
à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Pois bem. Resume-se a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada.

O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, aos recorrentes (
periculum in mora
).

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese, a instância primeva indeferiu o beneplácito, sob o fundamento de que os documentos juntado aos autos pelo requerente não comprovam a sua alegada miserabilidade e que, na verdade, “
se realmente o autor fosse hipossuficiente sobre o aspecto econômico, apresentaria sim comprovante de sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto nº 6.135/2007, regulamento em que está explicitamente definido o conceito de ‘família
de baixa
renda’
para os benefícios de assistência social
”.

Primeiramente, oportuno ressaltar que ao contrário do que parece ter entendido o juízo de piso, a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade; de fato, o pedido em questão, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas. E é por isso também que o Código de Processo Civil e a jurisprudência não condicionam o deferimento do benefício à inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

De todo modo, no caso em apreço, o agravante, no intuito de comprovar a sua hipossuficiência financeira, comprovou: (i) receber mensalmente R$ 1.100,00 a título de benefício de pensão morte; e (ii) ser isento do pagamento de imposto de renda (fls. 07/09; id n° 2127720).

Por outro lado, não há nos autos qualquer razão ou prova com potencial a infirmar a hipossuficiência alegada.

Dessa forma, tenho que o agravante preenche os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, porquanto não me parece que possa arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO
.
ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que o agravante recebe mensalmente R$ 1.100,00 a título de benefício de pensão morte e é isento do pagamento de imposto de renda. No mais, não há nos autos razão ou prova com potencial a infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor.

3
)

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.